Tribunal: TJDFT
Processo: 0739011-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Processo : 0739011-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 140298688 dos autos originários n. 0739178-71.2022.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a declaração de irregularidade da assembleia geral extraordinária realizada em 20/09/2022, que destituiu a autora, aqui agravante, do cargo de síndica do Condomínio agravado. Fundamentou o juízo singular que, “diferentemente do alegado pela parte autora, a destituição do síndico ocorre pela votação da maioria absoluta dos presentes na Assembleia e não da maioria absoluta dos condôminos existentes no Condomínio”. Pontuou que, segundo a ata anexada aos autos, “a destituição se deu por falta de transparência, quebra de confiança e atraso na entrega de balancetes, o que caracteriza, em tese, a má administração na opinião dos Condôminos”. A agravante alega que não há comprovação de quaisquer dos motivos que autorizam a destituição de síndico. Aduz que “os documentos que seguem anexos demonstram que o condomínio era administrado de forma conveniente ao interesse da maioria dos condôminos, inclusive pela preservação da qualidade dos serviços prestados por funcionários”. Sustenta manifesta contrariedade ao art. 1.349, § 2o, do Código Civil, porque a assembleia não observou o quórum de maioria absoluta dos condôminos. Salienta que o condomínio agravado é constituído por 60 unidades autônomas, mas a destituição da agravante do cargo de síndica se deu com base na votação de apenas 19 condôminos. Assevera que a destituição de síndico, embora seja possível nos termos da lei, é necessário que esteja amparada em alguma das hipóteses do art. 1.349 do Código Civil, o que não se verificou na hipótese. Expõe que nenhum dos motivos que ensejaram a destituição da agravante se sustenta. Anota que, na qualidade de síndica e responsável por zelar pelos serviços prestados pelos empregados do condomínio, a demissão de um funcionário se deu de forma impositiva e justificada, em razão das diversas irregularidades por ele praticadas no exercício de sua atividade, não se prestando como fundamento para amparar a destituição de síndico. Relata que acreditava que estava sendo destituída apenas em razão da demissão do funcionário Leonardo; contudo, durante a assembleia, a presidente do ato surpreendeu a todos e “passou a expor supostas irregularidades relacionadas à prestação de contas, concernente na não apresentação de balancetes”, tema não incluído inicialmente no ato convocatório, prejudicando a defesa da síndica. Lembra que, na assembleia de 18/02/2022, houve prestação de contas alusiva ao ano de 2021, aprovada por unanimidade, ocasião em que foram apresentados os balancetes de 2021, inexistindo as supostas irregularidades financeiras. Conclui afirmando que “(i) não restaram expostos os reais motivos da destituição da sindica, seja no ato convocatório, seja na própria AGE, em conformidade com a exigência do disposto no artigo 1.349, § 2o, do Código Civil; (ii) no curso da AGE, os próprios condôminos passaram a expor os motivos pelos quais entendiam que deveria haver a destituição, sem que qualquer das hipóteses estivesse prevista na legislação de regência; (iii) no curso da AGE, logo de início, falou-se que a destituição ocorreria em razão da demissão de Leonardo, o qual foi desligado em razão de inúmeras condutas inapropriadas e que ensejariam o seu desligamento em qualquer empresa”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal “para suspender o que restou decidido na assembleia condominial realizada no dia 20/09/2022, com a consequente recondução da parte Agravante ao cargo de síndica” e, no mérito, a reforma da decisão atacada e a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 1.349 do Código Civil estabelece as hipóteses nas quais o síndico pode ser destituído pelos condôminos, trazendo, ainda, as condições necessárias e o quórum exigido para tanto, senão vejamos: Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio. O condomínio agravado é formado por 60 unidades (cláusula quinta da Convenção – id. 139900042 na origem). E, segundo a ata de assembleia extraordinária (id. 140138928 na origem), 22 condôminos se faziam presentes na sessão e 19 teriam votado pela destituição da síndica. De fato, o art. 1.349 do Código Civil dispõe que o síndico poderá ser destituído pela maioria absoluta de seus membros em assembleia especialmente convocada para esse fim. Embora a questão não esteja pacificada na jurisprudência desta eg. Corte, prevalece o entendimento de que a “maioria absoluta” a que alude o art. 1.349 do Código Civil diz respeito aos presentes na assembleia geral extraordinária. Nesse sentido: APC 2016.07.1.020494-5, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 7/11/2018; APC 2016.13.1.005509-6, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 1/4/2019; AGI 2015.00.2.020051-7, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe 18/9/2015; APC 2017.04.1.004276-0, Rel. Desembargador Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 12/2/2019; APC 0713056-60.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 21/3/2019. Outro não é o entendimento já proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião e intérprete oficial da legislação federal. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DESTITUIÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. 1. O quórum exigido no Código Civil para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 2. Interpretação literal e teleológica do artigo 1.349 do Código Civil. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.266.016/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015. Negritado) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 83/STJ. ART. 105, III, "A" E/OU "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 568 do STJ, "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.519.125/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. Negritado) Em se tratando de votação quase unânime, não há falar em descumprimento do quórum de deliberação. Noutro giro, sobressai a presença de ao menos uma das causas listadas no art. 1.349 do Código Civil que poderia ensejar a destituição do síndico. Com efeito, da análise do edital de convocação (id. 139899995 na origem) e da ata da sessão extraordinária (id. 140138928 na origem) ora discutida permite concluir que a agravante foi punida por, supostamente, não administrar convenientemente o condomínio. E no âmbito dessa imputação, vários fatos foram trazidos à deliberação dos presentes na assembleia, não se restringindo à demissão do funcionário Leonardo, propriamente, como defende a agravante. Com efeito, segundo a ata da AGE, os pontos que motivaram a intenção de destituição da síndica seriam (i) a quebra de confiança; (ii) desorganização da síndica, que não teria apresentado todos os livros ao Conselho Fiscal e aos próprios condôminos, desrespeitando previsão na convenção que impõe ao síndico apresentar trimestralmente os livros e balancetes ao Conselho Fiscal; (iii) a falta de transparência da síndica, que teria inserido reajuste da taxa condominial sem aprovação em assembleia regularmente convocada para esse fim; (iv) e falta de planejamento na demissão de funcionário, gerando desvio de função e despesas extras para o condomínio. Todas essas questões foram amplamente debatidas na referida AGE, inclusive, na oportunidade, o advogado da agravante afirmou que sua cliente estaria sendo destituída por falta de prestação de contas, no que foi corrigido pela então presidente da assembleia, “dizendo que não seria prestação de contas, mas em função de ela não estar se organizando e apresentando os balancetes”. Outrossim, sem olvidar que a discussão acerca da ausência das irregularidades apontadas requer dilação probatória, incompatível em sede de agravo, os fatos pelos quais a agravante foi acusada, por si sós, podem ensejar a sua destituição, com fulcro no art. 1.349 do Código de Civil, por caracterizarem, em tese, administração contrária aos legítimos interesses do condomínio. Enfim, necessário considerar no momento que a assembleia que se busca anular ocorreu em 20.09.2022, isto é, há mais de dois meses, circunstância apta a mitigar, em certa medida, a urgência necessária à concessão da tutela de urgência reclamada. Além disso, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, sobressai temerária a concessão da liminar, o que poderia resultar insegurança jurídica e sérios problemas à administração condominial. Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator